Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. LEILÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos do processo conduz à incursão no mérito.
2. É irretocável a sentença que, mesmo decretando a revelia de um dos réus, analisa os fatos alegados na petição inicial, consoante artigo 345, I, do Código de Processo Civil.
3. O descumprimento de obrigação contratual consistente na entrega da documentação do veículo ao consumidor enseja o dever de reparação.
4. A impossibilidade de fruição do bem atrai o dever de reparação por parte da instituição responsável pela condução do leilão, porquanto a responsabilidade dos fornecedores da cadeia de consumo por vício na prestação de serviço é solidária.
5. Representa violação a direito de personalidade e justifica a compensação, por dano moral. a frustração e angústia decorrentes do impedimento de utilização do veículo adquirido por mais de um ano, sem o recebimento da respectiva documentação.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.